Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700370-77.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DESPACHO Retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme requerido na petição de ID no 62295811, considerando que o Relator do Resp no 2086647/DF sobrestou o julgamento, por entender que o recurso extraordinário lhe é prejudicial (artigo 1.031, §2o, do CPC). Por fim, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já concluiu o julgamento do recurso extraordinário, consoante certidão de trânsito em julgado de ID no 60492230 – pág. 80. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007